Tribunal: TJDFT
Processo: 0796936-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para reconhecer que as parcelas remuneratórias de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, bem ainda para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário de dezembro de 2019.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que faz jus ao pagamento do abono permanência no período de 13/10/2019 a 02/12/2019, já concedido administrativamente. Requer a reforma em parte da sentença para que seja determinado o pagamento referente aos cinquenta dias que permaneceu na ativa e o reflexo da rubrica no terço constitucional de férias e no décimo terceiro salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o pagamento do abono permanência, no período de 13/10/2019 a 02/12/2019, incluídos os reflexos no terço de férias e décimo terceiro salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Desse modo, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação.
5. No caso em análise, restou comprovado que a recorrente possui direito ao pagamento do Abono de Permanência no período de 13/10/2019 a 02/12/2019, reconhecido administrativamente após a aposentadoria da servidora (ID 71167924, p. 16), todavia, não há informação nos autos que houve o adimplemento pela parte recorrida. Das fichas financeiras acostadas aos autos (ID 71167916), verifica-se que o a licença prêmio convertida em pecúnia (rubrica 10034) começou a ser paga em janeiro de 2020, com término em dezembro de 2022, não havendo, no entanto, registros acerca do pagamento referente à rubrica abono de permanência, conforme reconhecido pela própria Administração Pública.
6. Desse modo, ultrapassados mais de cinco anos da data da aposentação sem o respectivo pagamento administrativo da verba, forçoso reconhecer que é devida a prestação, notadamente por constituir verba de natureza alimentar. Logo, deve ser a sentença reformada nesse ponto para condenar o ente público ao pagamento do Abono Permanência à parte autora. Ressalte-se, todavia, que a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário de dezembro de 2019 já foi determinada pela sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento do Abono Permanência à parte autora devido no período de 13/10/2019 a 02/12/2019, cuja quantia deverá ser aferida em sede de cumprimento de sentença, em face da impugnação aos cálculos apresentada pelo ente público.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.